Tribunal: TJMT
Processo: 1018895-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018895-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MANOEL SANTANA TAPAJOZ - CPF: 384.386.311-34 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018895-09.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Manoel Santana Tapajoz.

Agravado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C NULIDADE DAS MULTAS APLICADAS IRREGULARMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– ENERGIA ELÉTRICA - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO POR SENTENÇA – PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREJUDICADO.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de
acordo

realizado pelas partes,
resta
prejudicada

a apreciação da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018895-09.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Manoel Santana Tapajoz.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Manoel Santana Tapajoz,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência parcial de débito c/c nulidade das multas aplicadas irregularmente c/c indenização por dano moral,
que move em desfavor Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor até o final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00, em caso de descumprimento.

Inconformado, o agravante sustenta
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado,
relatando que
foi notificado pela concessionária de energia acerca da existência de débitos vencidos e não quitados, desde o mês de dezembro/2019 a abril/2023, no valor de R$543.366,76 (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), referentes a UC n. 656415-7.

Afirma que a agravada suspendeu o fornecimento de energia na UC do autor, sob a alegação de que o mesmo teria fraudado o medidor, motivo pelo qual o agravante assinou um Termo de Confissão de Dívidas.

Defende a ilegalidade da cobrança, de modo que sustenta a necessidade de suspensão da cobrança do Termo de Confissão de Dívidas.

Requer a
concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo (id. 179485668).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
182065668
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018895-09.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Manoel Santana Tapajoz.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Manoel Santana Tapajoz
ajuizou ação declaratória de inexistência parcial de débito c/c nulidade das multas aplicadas irregularmente c/c indenização por dano moral em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
aduzindo que é
titular da unidade consumidora n. 656415-7 e que no dia 15 de outubro de 2019, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 729555, foi retirado o medidor da referida unidade consumidora.

Após, relata que
foi notificado pela requerida acerca da existência de débitos vencidos e não quitados, desde o mês de dezembro/2019 a abril/2023, no valor de R$543.366,76 (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), referentes a UC 656415-7.

Afirma que a agravante suspendeu o fornecimento de energia na UC do autor, sob a alegação de que o mesmo teria fraudado o medidor, motivo pelo qual o requerente assinou um Termo de Confissão de Dívidas.

Defende a necessidade de suspensão do referido termo por não concordar com a cobrança das faturas ali abarcadas no período de 12/2019 a 05/2013 e os valores (id. 182065673).

Durante a marcha processual, as partes realizaram acordo extrajudicial para quitação das faturas de energia elétrica pendentes na unidade consumidora de titularidade do autor que não foram declaradas inexistentes em sentença e que foram objeto de consignação nos autos, razão pela qual pugnaram pela homologação do acordo, expedição de alvará em favor da Energisa para levantamento do montante total depositado e, via de consequência, pela extinção do feito (id. 182065676).

O MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Alexandre Elias Filho, sob o fundamento de que a demanda versa sobre direitos disponíveis e que a avença foi livremente pactuada, não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento, homologou, por sentença, o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, III c/c art. 925, do CPC (id. 182065680).

À vista disso, sendo homologado o acordo firmado entre as partes e extinta a demanda com análise do mérito, é certo que este recurso perdeu o seu objeto, restando prejudicado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes
.”
(RAI 120624/2013, 4a Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2017 - negritei).

Posto isso, julgo
prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023